Tribunal: TJPA
Processo: 0814974-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814974-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMURAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: SILVIA HELENA PESSOA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE CARRO RESERVA,
no prazo de 48 (quarenta e oito)
HORAS
E efetivo conserto do veículo,

no prazo de 30 (trinta) dias – PLEITO DE AFASTAMETNO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ CONSOLIDADO NO SENTIDO DE RESPONSABIDILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR O FUNDO DE DIREITO (PRESSUPOSTOS DA REPONSABIDLIADE CIVIL), ANTES DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO DE 1º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMURAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e
contra decisão liminar em ação de obrigação de fazer manejada por SILVIA HELENA PESSOA BANDEIRA contra a agravante e ALLIANZ SEGUROS S/A e REPARE AUTO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES.

Na origem, o Juízo competente deferiu pedido limitar por entender atendidos os requisitos legais para concessão de tutela e sedimentou a decisão nos seguintes termos:

“No caso em apreço
, aduz a autora que desde janeiro/2023 seu veículo encontra-se na oficina REPARE AUTO, autorizada da SEGURADORA RÉ, onde seria realizado o conserto do veículo do requerente, o que não ocorreu até o presente momento, ou seja,
a autora está há mais de SETE MESES sem o seu veículo.

O documento de
Id
Nº 92744315 comprova a relação jurídica entre a autora e a ALLIANZ relativo ao seguro do veículo em questão,
enquanto os documentos de
Id
Nº 92744312 a 92744313 apresentam a troca de e-mail entre segurada e seguradora onde esta
alega que a demora no conserto do veículo se dá em razão da falta de peças.

Tais documentos comprovam também a abertura do sinistro e a intensa tentativa da autora em resolver amigavelmente a controvérsia, contudo, a seguradora tenta esquivar-se de responsabilidade, transferindo à consumidora o ônus de diligenciar diretamente na montadora do veículo pelas peças faltantes.

É inegável que o interregno de 07 (sete) meses é tempo demasiado para o conserto de veículo sinistrado
, de modo que a justifica rasa apresentada pela seguradora, de suposta “falta de peças”, mostra-se desarrazoada após tanto tempo.

Ademais, na relação consumerista, a jurisprudência tem se orientado no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de todos os fornecedores pela falha no serviço, mormente que, na espécie, a seguradora tentou transferir integralmente ao consumidor o ônus de “conseguir” as peças perante a montadora do veículo.

Nesta senda, a princípio,
entendo que a “falta de peças” configura fortuito interno, inserida no risco do empreendimento,
de modo que incumbiria à seguradora empreender todos os esforços necessários para cumprir o dever contratual de conserto do veículo.

[...] Não apenas isso, em face da situação extraordinária em que a seguradora não logrou êxito em promover a entrega do veículo consertado em tempo hábil,
deveria a seguradora ter viabilizado a extensão do carro reserva, de modo a evitar maiores prejuízos ao consumidor que já se encontrava em situação difícil, o que não ocorreu, conforme se verifica nos e-mails em que houve expressa negativa da ré.

Assim,
em juízo de cognição não exauriente, não resta dúvidas quanto ao abuso do direito da autora
, tendo em vista que, há mais de seis meses, se vê privada de usufruir de seu bem, em razão da mora da requerida.

Neste cenário,
faz-se necessário observar que presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, sendo certo que é devido à autora o direito receber o veículo consertado ou de gozar de veículo reserva durante o período em que o bem ficar retido na oficina para conserto, uma vez que não pode sofrer prejuízos superiores suportados pelo homem médio
, posto que a simples manutenção do veículo na oficina conveniada por mais de 30/40 dias já causa estranheza, frente ao tempo de paralisação e demora na prestação da atividade.

Quiçá, achar razoável que o bem lá permaneça por tempo superior a 06 (seis) meses, tal como o ocorrido no caso em apreço, sem perspectiva real de entrega/devolução do carro à parte autora.

Exalce-se, por fim, que,
analisando a troca de e-mails entre as partes, não há nenhuma alegação pela seguradora de que a segurada esteja inadimplente
, sendo que a justifica no atraso do conserto seria apenas em razão da falta de peças, o que evidencia que a parte autora tem cumprido com suas obrigações contratuais, isto é, efetua de maneira correta sua contraprestação (pagamento), porém, fica impedida de gozar de um serviço adequado e eficiente.

Neste sentido, satisfeitos elementos mínimos que conduzem ao deferimento do pleito formulado em sede de inicial, restando presentes os elementos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos ao norte alinhavados, em sede de cognição sumária de convencimento, com fulcro no art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar aos REQUERIDOS que,
no prazo de 48 (quarenta e oito)
HORAS
disponibilize carro reserva a requerente
,
no mesmo padrão do veículo objeto de discussão,
até o efetivo conserto do veículo, com entrega/devolução do bem em perfeito estado de funcionamento, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob as penas legais e aplicação de multa” (grifos nossos).

A agravante afirmou, em sede de exordial (ID nº. 16175394), que é Concessionária autorizada da
honda,
mas não se confunde com a fabricante.

Informou, outrossim, que somente tratava com a HONDA sobre peça do interesse da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, possivelmente para proceder com o reparo do automóvel da autora.

Acrescenta que as tratativas nunca foram realizadas com a agravada, mas sim com as corrés no processo originário – principais interessadas no fornecimento das peças, já que não constaria dos registros da agravante qualquer aquisição de peças em nome da requerente. Para tanto, juntou notas fiscais contendo o nome da fabricante como adquirente das peças.

Afirmou, ainda, que “as ações de restrição de circulação de pessoas e mercadorias ocorreram em escala nacional e internacional, principalmente no ano de 2020. Neste âmbito, o setor automotivo e fabril ficou gravemente afetado. É certo que em decorrência da globalização a montagem de uma motocicleta no território brasileiro depende de uma distribuição de insumos e peças de outros países” (I
D nº. 16175394, fl. 10)
.

Apontou “
não possui qualquer gerência sobre fabricar peças ou de encaminhá-las à sede da concessionária, posto que somente a fabricante/montadora possui tal atividade no Contrato Social e conhecimento técnico, com máquinas especializadas, para atender à solicitação do cliente que, neste caso, é a seguradora ALLIANZ, e não a parte demandante”.

Por fim, asseverou que “não poderá ser responsabilizada por cumprimento, obrigações e danos oriundos de contrato de seguro que sequer integra”.

Em sede de decisão interlocutória, indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela
(ID nº. 16373589
).

Houve interposição de Agravo Interno, conforme se observa de decisão de ID nº. 16744079.

Em sede de contrarrazões, reforçou-se a tese de responsabilidade solidária e pugnou-se pelo indeferimento do presente Agravo de Instrumento (ID nº. 16829226).

É relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que o Agravo Interno de ID nº. 16744079 encontra-se prejudicado, uma vez que o feito já se encontra pronto para ser julgado.

Verifica-se que
não assiste razão à agravante quanto ao pleito
, no sentido de que a obrigação firmada em sede de antecipação de tutela incida apenas em relação às
corrés REPARE AUTO COMERCIO E SERVIÇOS DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e ALLIANZ SEGURO S/A.

Nesse viés, deve-se manter a decisão que concedeu antecipação de tutela ao agravado no Juízo originário, uma vez que está corretamente fundamentada
na probabilidade do direito
e no perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

Recorde-se, ainda, que há diversos precedentes do STJ entendendo
responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante
, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÁXI. DEFEITO DO PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO PARA RETOMADA DO VEÍCULO, MESMO DIANTE DOS DEFEITOS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO POR ORDEM JUDICIAL COM RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA MONTADORA. REPOSIÇÃO DA PEÇA DEFEITUOSA, APÓS DIAGNÓSTICO PELA MONTADORA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE TAXISTA. ACÚMULO DE DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO NO SPC. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. A aquisição de veículo para utilização como táxi, por si só, não afasta a possibilidade de aplicação das normas protetivas do CDC.

2. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a
responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC.

3. Indenização por dano moral devida, com redução do valor.

4. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ, REsp 611.872/RJ, Quarta Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/10/2012, destacou-se) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo"
(AgInt no AREsp 1495793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1416185 SP 2018/0332848-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020).

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência dos Tribunais, senão vejamos:

“CONSUMIDOR. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E A CONCESSIONÁRIA QUE EFETUOU A VENDA. ADMISSIBILIDADE.
1. É pacífico na jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, que a concessionária responde solidariamente à montadora em caso de vício oculto, uma vez que, embora não tenha participado do processo de fabricação, deve garantir ao consumidor a aquisição de um produto livre de vícios e defeitos.
2. Os defeitos apresentados pelo veículo remontam à sua fabricação, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade solidária da corré PRIMARCA VEICULOS LTDA, que somente prestou serviços de reparo ao veículo, e somente nessa condição poderia responder, na medida de sua atuação. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. REPARO QUE ULTRAPASSA O PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. NORMA DE CARÁTER COGENTE QUE SÓ ADMITE FLEXIBILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO VERIFICADAS NA HIPÓTESE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NESSE PONTO. 3. Ainda que tenha ocorrido o reparo do veículo, conforme apurado pelo laudo pericial, efetivamente tal não se deu dentro do prazo máximo previsto no caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solução do vício em 30 dias, sob pena de fazer nascer ao consumidor, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos do § 1º do mesmo dispositivo legal. 4. Recurso da PRIMARCA VEICULOS LTDA provido e recursos de ADVENTREE BUFFET LTDA-ME, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e VIAMAR VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA improvidos”. (TJ-SP - APL: 40012604720138260565 SP 4001260-47.2013.8.26.0565, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 13/06/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2016) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
Conforme estabelece o artigo 18 do CDC, todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos produtos que auxiliam a colocar no mercado de consumo. No caso dos autos, a concessionária representa a marca da montadora fabricante. A responsabilidade civil das rés, fabricante e concessionária, além de solidária, é objetiva, em decorrência do direito à proteção integral do consumidor, nos termos do art. 6º, VI, do CDC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075885186, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 21/02/2018). (TJ-RS - AI: 70075885186 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2018) (grifos nossos).

Reforce-se que, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso –
no caso, alegações de ausência dos pressupostos que ensejam a responsabilidade civil.

Nesse cenário, vislumbra-se que
não se pode, pelo menos nesse momento processual, adiantar o entendimento cabível ao deslinde de todo o caso
, sendo aconselhável, até pela natureza da ação,
a manutenção da situação fática dos imóveis até que seja resolvida, de maneira definitiva, a questão no juízo de primeiro grau.
Corrobora a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO
1
.
Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal
.
2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - AI - 1684059-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 03.10.2017) (grifos nossos).

Enfim, não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, discussão efetiva acerca da existência de ato ilícito.

Logo, faz-se mister,
prima facie
, a formação do contraditório e ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso, porém
Nego-lhe Provimento
, mantendo na íntegra a decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024